Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSOS CONEXOS. ALIMENTOS E OFERTA DE ALIMENTOS. PREMILARES. LITISPEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As preliminares alegadas não foram evidenciadas visto que; 1.1 não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois a parte demonstrou as razões de seu inconformismo e fundamentou juridicamente; 1.2. A alegada litispendência não assiste razão. Isso porque no caso de ambas as ações ocorreu conexão, motivo pelo qual os processos foram julgados de forma conjunta na origem 1.3 Para que seja revogada a gratuidade de justiça, a parte deve apresentar provas que demonstrem a condição alegada.
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade a majoração ou minoração dos valores da pensão alimentícia que foi estipulado na origem em 15% do salário bruto do genitor.
3. Os pais têm o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral, a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e vida digna. Tal obrigação compete a ambos os genitores, e deverá ser equitativa entre eles, a teor do art. 1.566, IV, do Código Civil.
4. Os alimentos devem ser fixados considerando as necessidades do alimentando e a possibilidade da pessoa que se pretende obrigar, que deve fornecê-los, mas sem prejuízo daquilo que é necessário para o seu próprio sustento. É o chamado binômio necessidade/possibilidade, que orienta o equilíbrio entre o direito do alimentando de viver de modo compatível com sua condição social, e ao mesmo tempo que se considere a condição real do alimentante de cumprir a obrigação.
5. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a variabilidade é inerente aos alimentos, uma vez que podem ser revisados em havendo modificação na capacidade contributiva de quem os provê ou nas necessidades de quem os aufere, com o fim de readequação à nova situação fática das partes, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
6. O alimentante deve arcar com metade das despesas do plano de saúde cobradas em coparticipação dos menores, porque surgem apenas quando utilizado o serviço e não estão incluídas em suas despesas habituais.
7. Dada a sucumbência recursal, os honorários são majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, com suporte no art. 85, §11, do código de processo civil.
8. Apelos conhecidos e desprovidos.